Tribunal: TJMT
Processo: 1002416-47.2019.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002416-47.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LORAINE COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 048.289.951-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), A. L. D. O. D. L. (APELANTE), LORAINE COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 048.289.951-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA ESPECÍFICA (COM ALÉRGENOS) – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – CONDIÇÃO DA AÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS – RECURSO PROVIDO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO
.

A condição da ação intitulada de interesse processual encontra-se adstrita à verificação da presença do binômio utilidade/necessidade, o qual se desponta pela aferição da necessidade da pretensão submetida à apreciação do Poder Judiciário e da demonstração de sua utilidade para se alcançar a tutela ansiada pela parte, além da adequação entre o pedido e a sua aptidão para solucionar o conflito de interesses apresentado na petição inicial.

Demonstrado nos autos a presença de interesse de agir, consubstanciado na necessidade do tratamento médico buscado pela parte e na utilidade do provimento jurisdicional ambicionado, impõe-se a reforma da sentença com o consequente retorno dos autos para regular prosseguimento em primeiro grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Tra
ta-se de recurso de apelação cível interposto por
Anna Luiza de Oliveira de Lima contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da Ação Cominatória de Cumprimento de Obrigação de Fazer no 1002416-47.2019.8.11.0010, proposta em desfavor do Município de Jaciara,
indeferiu a petição inicial com fulcro no artigos 330, III e 485, I, do CPC, pela ausência de interesse processual,
e julgou extinto o feito sem resolução de mérito
.

Irresignada, a apelante alega que o juízo
a quo
entendeu pelo indeferimento do seu pedido de fornecimento do tratamento prescrito pela médica que a assiste com base no parecer emitido pelo NAT quanto à ausência de urgência e à existência de tratamentos alternativos, porém,
“
considerando que a médica que atende pessoalmente a apelante entendeu pela necessidade do tratamento, deve seu parecer prevalecer sobre o parecer emitido pelo NAT, já que este foi elaborado por profissionais que sequer tiveram acesso pessoal à apelante”
.

Defende, outrossim, que
“a medicação receitada para o caso específico do paciente, através de consultas e exames, não pode sucumbir diante de um laudo em abstrato emitido pelo núcleo de apoio”
, conforme entendimento jurisprudencial, e que o dever de prestar o direito à saúde
“sobrepõe-se a qualquer restrição ligada ao patrimônio público ou a formalidades técnicas e registrais”.

Sustenta, ainda, que
“em que pese o d. juízo a quo ter julgado improcedente a presente, em razão de um conflito aparente entre o princípio da dignidade humana (revestido no direito à saúde) e a proteção dos procedimentos do SUS para fornecimento de medicamentos, tem-se que o iminente perigo de danos irreversíveis à saúde e a vida da apelante justifica, plenamente, que o direito à saúde deve prevalecer em detrimento daquele outro”
.

Por fim, concluindo que restou evidente a existência de interesse processual, requer o provimento do recurso e que
“nos termos do artigo 1013, §§ 1o e 2o do CPC, sejam objeto de apreciação e julgamento por este Tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo pelo recorrente, ainda que não constantes nas presentes razões”
.
(
id 47313987).

Devidamente intimado, o apelado apresentou as c
ontrarrazões id 47313992.

A Procuradoria-Geral da Justiça opina
pelo provimento do recurso id 53713986.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. MARA LIGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
Anna Luiza de Oliveira de Lima contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da Ação Cominatória de Cumprimento de Obrigação de Fazer no 1002416-47.2019.8.11.0010, proposta em desfavor do Município de Jaciara,
indeferiu a petição inicial com fulcro no artigos 330, III e 485, I, do CPC, pela ausência de interesse processual,
e julgou extinto o feito sem resolução de mérito
.

Narram os autos que autora Anna Luiza de Oliveira de Lima, com 07 (sete) anos de idade à época da propositura da ação, apresenta quadro de hipertensão, diabetes e sofre de miocardiopatia, sendo ainda portadora de rinite persistente, conjuntivite alérgica moderada de difícil controle e alergia a insetos. Pela gravidade do seu quadro clínico, necessita com urgência do tratamento consistente no uso Imunoterapia Sublingual, (3(três)seringas/semana - segunda, quarta e sexta), 04 gotas, por tempo indeterminado
.

Mesmo diante da gravidade do quadro clínico, o Município de Jaciara não forneceu o tratamento pleiteado, alegando ser de responsabilidade do Estado de Mato Grosso e, ao analisar o pleito, a magistrada que presidia o feito indeferiu a petição inicial, por falta de interesse de agir.

Após a detida análise dos fatos e fundamentos contidos nos autos, vislumbro caracterizadas as alegações invocadas como fundamento à reforma da sentença em exame.

Ab initio
, impende-se consignar que, da análise da peça inaugural do presente feito, verifica-se que a autora, Anna Luiza de Oliveira de Lima, representada por sua genitora, ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Município de Jaciara/MT almejando fosse compelido a fornecer-lhe o tratamento médico que necessita, consubstanciado no fornecimento de tratamento em decorrência de seu quadro de alergia (renite persistente, conjuntivite alérgica moderada de difícil controle e alergia a insetos).

Ao analisar o pedido, a magistrada
“a quo”
indeferiu a petição inicial pela ausência de interesse processual e julgou extinto o feito sem resolução de mérito:

“
Destarte, impõem-se o indeferimento da petição inicial com fulcro nos artigos 330, inciso III e 485, inciso I, do CPC. Ante ao exposto, indefiro a petição inicial

pela ausência de interesse processual e julgo extinto o feito sem resolução de mérito, tudo com fundamento nos artigos 330, inciso III e 485, inciso I, ambos do CPC.”

(id
47313986 - Pág. 3)

A meu sentir, não agiu com acerto a magistrada.

Como é cediço, para que se infira a validade e a regularidade da contenda debelada sob o crivo do Judiciário, denota-se

cogente

o cotejo do interesse processual da parte, concretizado pela inafastável aferição do implemento do binômio necessidade e utilidade do provimento jurisdicional ambicionado, consoante nos ensinam os insignes doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em trecho de sua obra Código de Processo Civil Comentado:

“Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático”
. (Código de Processo Civil Comentado, 11. edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 526).

Evidencia-se, pois, que a condição da ação intitulada de interesse processual encontra-se adstrita à verificação da presença do binômio utilidade/necessidade, o qual se desponta pela aferição da necessidade da pretensão submetida à apreciação do Poder Judiciário e da imperativa demonstração da utilidade do seu ajuizamento para se alcançar a tutela ansiada, assim como da adequação entre pedido formulado e sua aptidão para solucionar o conflito de interesse apresentado na petição inicial.

Com efeito, colhe-se do teor da peça inaugural em exame, em verdade, a existência da pretensão resistida, exsurgindo-se a notória necessidade da tutela jurisdicional pretendida na ação de obrigação de fazer.

Isto porque, independente do que o NAT manifestou, a autora trouxe documentos que evidenciam a necessidade do tratamento, sem contar a ausência de recursos financeiros para suportar as suas despesas na rede privada.

Nesse sentido, o parecer médico esclarece que a autora é portadora de alergia grave e necessita tratamento com urgência, vejamos:
“(...) informa o caráter de solicitação, urgência. Não há outra alternativa, já que, já faz tratamento medicamentoso sem sucesso. A consequência se dá pela falta de perspectiva de vida devidos as crises, várias idas ao hospital, falta as atividades elaborais/escola e possível corrificação e perda da visão (...)
(id 47313975).
”

Outrossim, verifica-se pelo relatório médico constante do id
47313975
a existência da patologia bem como a necessidade da realização do tratamento prescrito pelo o médico que acompanha a apelante. Em outras palavras, restou demonstrado o diagnóstico da autora e a necessidade do tratamento por tempo contínuo (dois anos), sendo o primeiro ano a fase de indução e o segundo e terceiro anos a fase de manutenção), conforme relatório subscrito pela Dra. Jaqueline Ferreira Martiniano, CRM 7088-MT, Clinica Integrada Alfa Clin, a qual ainda acrescenta que
“A paciente signa citada, necessita de tratamento com imunoterapia para alérgenos específicos por 3-5 anos. A imunoterapia sublingual tratamento eficaz para controle das alergias”
.

Evidente, portanto, a existência de interesse de agir no caso em exame, devendo ser reformada a sentença recorrida, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, para que tenha regular prosseguimento a demanda, sobremodo considerando que a saúde é um direito/garantia constitucional, previsto nos artigos 6o e 196 da CF, extensivo a toda a população, sendo dever do Estado (
lato sensu
) viabilizá-la à sociedade e que as crianças e adolescentes tem prioridade absoluta na prestação dos serviços públicos.

Inviável, contudo, desde logo, a análise meritória, nos termos do art. 1.013, §§1o e 2o, do CPC, eis que sequer houve a citação da parte contrária na demanda.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reconhecendo a existência de interesse de agir da autora-apelante no caso concreto e determinando o regular prosseguimento da demanda no juízo de piso.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o.VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 26 DE JANEIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Pedi vista dos autos e acompanho o voto da relatora, no sentido de dar provimento ao recurso.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o.VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021